Tribunal: TJDFT
Processo: 0012217-20.2002.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LEI No 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - A Lei no 13.964/2019 incluiu o § 5o no art. 171 do CP, modificando a natureza da ação penal para apurar o crime de estelionato, anteriormente pública, para pública condicionada à representação da vítima, com exceções estabelecidas em rol taxativo.
II - Não se exige, entretanto, formalidade na representação, bastando que a vítima ou seu representante legal expresse de maneira clara a intenção de que os fatos sejam apurados criminalmente, como quando comparece na Delegacia e os noticia.
III - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria e o dolo do agente no cometimento do crime de estelionato, configurado pela venda do mesmo veículo para dois compradores diferentes.
IV - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.